Tribunal: TJSP
Processo: 2263152-82.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Prazo prescricional

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento de sentença requerido antes de transcorrido o lustro. (tema 515). Termo inicial. Trânsito em julgado da sentença coletiva (tema 877). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Aplicação da tabela do E. TJSP. Expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II e falta de solução definitiva dos Recursos Extraordinários nos 591.797 e 632.212. Ausência de debate no V. Aresto. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000760973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2263152-82.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Carlos, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado GENESIO GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263152-82.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2263152-82.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO CARLOS (4a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: GENESIO GONCALVES
VOTO No 31.319
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema
480). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento
de sentença requerido antes de transcorrido o
lustro. (tema 515). Termo inicial. Trânsito em
julgado da sentença coletiva (tema 877). Juros de
mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase
de
conhecimento
(tema
685).
Expurgos
inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito. Incidência (tema 887).
Aplicação
da
tabela
do
E.
TJSP.
Expurgos
inflacionários dos Planos Collor I e II e falta
de
solução
definitiva
dos
Recursos
Extraordinários nos 591.797 e 632.212. Ausência
de debate no V. Aresto. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263152-82.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
Recursos Especiais nos
1.243.887/PR, 1.361.800/SP,
1.370.899/SP,
1.392.245/DF,
1.273.643/PR
e
1.388.000/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega: (a) incompetência do foro do
domicílio do poupador; (b) prescrição vintenária da
pretensão; (c) que os juros de mora somente devem
incidir
a
partir
da
citação
para
a
liquidação/cumprimento de sentença; (d) que não é
possível
a
inclusão
de
expurgos
inflacionários
referentes aos Planos Collor I e II, bem como a
aplicação da tabela prática do E. TJSP para a
atualização monetária do débito, devendo ser adotados
os índices de remuneração da caderneta de poupança,
sob pena de ofensa à coisa julgada; e (e) necessidade
de se aguardar a solução definitiva dos Recursos
Extraordinários nos 591.797 e 632.212 sobre os índices
que refletem a manutenção do poder aquisitivo para os
Planos Collor I e II, ou que seja adotado o índice de
10,14% para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em
março de 1989).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263152-82.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, no julgamento do Recurso
Especial no 1.243.887/PR sob o regime dos recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou
que a liquidação e a execução individual de sentença
genérica proferida em ação civil coletiva podem ser
ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois
os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (tema 480).
Julgados
os
Recursos
Especiais
nos
1.273.643/PR e 1.388.000/PR, a mesma Corte Superior
decidiu que o prazo prescricional para o ajuizamento
do cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública é de cinco anos, contados do seu
trânsito em julgado, independentemente da medida
prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.
No voto vencedor, o D. Ministro Og Fernandes ponderou:
“Referido
normativo
disciplina
a
hipótese
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263152-82.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
5
divulgação da notícia da propositura da ação coletiva,
para que eventuais interessados possam intervir no
processo
ou
acompanhar
seu
trâmite,
nada
estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado
do julgamento. Logo, a invocação do art. 94 do CDC não
tem pertinência com a definição do início do prazo
prescricional para o ajuizamento da execução singular”
(REsp 1.388.0000/PR, DJe de 12.4.2016). (temas 515 e
877).
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
o E. STJ determinou que os juros de mora devem incidir
a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).
E, no que diz respeito aos expurgos
inflacionários, a E. Corte Superior, ao julgar o
Recurso
Especial
repetitivo
no
1.392.245/DF,
estabeleceu que: "Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I)
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263152-82.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
6
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 335/336.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 298/308) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b) não
ocorrência
prescrição
do
presente
cumprimento
individual de sentença, conforme se infere do seguinte
trecho: “No caso dos autos, foi o pedido de
cumprimento de sentença distribuído em 17 de setembro
de 2015, enquanto o trânsito em julgado da ação
coletiva foi certificado aos 09 de março de 2011, não
estando, portanto, operada a prescrição” (fls. 302);
(c) fixação do termo inicial dos juros de mora a
partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da Ação Civil Pública; e (d) aplicação da
Tabela Prática do E. TJSP para atualização monetária
do débito exequendo.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
o
recurso
não
pode
ser
conhecido no tocante aos expurgos inflacionários dos
Planos Collor I e II e falta de solução definitiva dos
Recursos Extraordinários nos 591.797 e 632.212, por não
ter havido, no V. Acórdão proferido às fls. 298/308,
análise destas questões.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2263152-82.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
7
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO